Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725786-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDA: MARGARIDA CORREA MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. AUTORIZAÇÃO DA ANS. DESNECESSIDADE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PERCENTUAL. ABUSIVIDADE. ADAPTAÇÃO DO REAJUSTE. APLICAÇÃO DO ÍNCIDE MÉDIO INFORMADO PELA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. CABIMENTO 1. Segundo entendimento oriundo de recurso repetitivo junto ao STJ (REsp. 1568244/RJ), o reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (a) haja previsão contratual, (b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 2. Inadmissível o reajuste unilateral praticado pela operadora por meio de cálculos atuariais desconhecidos, sem a demonstração do incremento da sinistralidade, impondo-se sua fixação em patamar razoável como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da contratada, o qual deverá ser substituído por índice condizente com a Resolução Normativa no. 63/2003 da ANS e com os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.568.244/RJ. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 985, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora fundamentou o acórdão em precedente jurisprudencial não aplicável à hipótese dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Poliana Lobo e Leite, OAB-DF 28.801, e Raissa Rios da Fonseca Soares, OAB-DF 58.073. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 985, inciso II, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1387352/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Poliana Lobo e Leite, OAB-DF 28.801, e Raissa Rios da Fonseca Soares, OAB-DF 58.073. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012